Tribunal: TJDFT
Processo: 0733059-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733059-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO E GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP contra decisão da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos de carta precatória 0726390-90.2016.8.07.0015, que indeferiu o pedido de reconsideração da avaliação pericial e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao agravante (ID 204419519, autos originários) Em suas razões (ID 62697747), o agravante sustenta que: 1) foi determinada a realização de perícia para avaliação alguns de seus bens e estabelecido elevado valor para os honorários periciais (R$ 71.782,60); 3) ao considerar o alto valor, o executado juntou aos autos laudo elaborado pela galeria Almeida &amp; Dale, a mais conceituada galeria de arte do país, que avaliou três obras de arte em R$ 1.900.000,00, valor suficiente para quitar a execução; 4) mesmo após a petição com o laudo de avaliação, que visava tornar desnecessário o gasto de R$ 71.782,60, a título de honorários periciais, o juiz indeferiu o pedido; 5) quando a execução puder se promover de vários meios, o juiz deve mandar que se faça pelo meio menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil; 6) o executado apenas apresentou solução menos gravosa e não pode ser condenado por ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender o pagamento dos honorários periciais até a análise de exauriente do recurso. No mérito, o seu provimento para revogar a perícia e a ordem de pagamento de honorários periciais no valor de R$ 71.782,60. Paralelamente, o recebimento do laudo de avaliação (ID 204148326); bem como que seja suspensa a execução em razão da prescrição. Subsidiariamente, que a precatória se limite ao valor da execução originária e aplicação da taxa SELIC. Preparo comprovado (ID 62697748). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. O propósito recursal consiste em analisar: 1) se o exequente, após homologada a proposta pericial, pode apresentar laudo de galeria de arte em sua substituição à perícia ao considerar elevado o valor requerido pela perita (R$ 71.782,60); 2) se deve ser mantida aplicação de multa ao executado por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil – CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Em consulta aos autos de origem, a decisão que homologou a proposta pericial, foi proferida em 24/06/2021 (ID 95652558, autos originários). Na época, o executado interpôs agravo de instrumento 0734611-34.2021.8.07.0000, de minha relatoria, julgado por esta Sexta Turma Cível, que manteve a homologação da proposta pericial e a determinação de intimação para que o executado efetuasse o pagamento. Portanto, a matéria acerca do valor dos honorários periciais está preclusa: já foi proferida decisão sobre a responsabilidade dos honorários periciais – contra a qual já foi julgado o recurso -, de modo que se operou a preclusão. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. ARTIGO 95 DO CPC. INAPLICÁVEL. COISA JULGADA. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, a agravante requer que os honorários periciais sejam rateados à proporção de 50% para cada litigante, ou ante a incerteza sobre o sucumbente e havendo a necessidade de estabelecer se ocorrida a sucumbência mínima ou recíproca seja autorizada a aferição do quantitativo em que autora e a ré saíram vencidos na demanda, se revolvendo, pois, a matéria fática, bem como a confirmação da liminar deferida. (...) 3. A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. 3.1. A questão levantada pela agravante relativa aos honorários periciais já foi decidida pelo juízo a quo na oportunidade do julgamento dos autos do processo de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado. 3.2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". (...) 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1675197, 07316439420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023.)” - grifou-se. Ausente a probabilidade do direito, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Com relação à aplicação de multa no valor de 10% do valor da causa, o juiz já determinou que a sanção pecuniária somente deverá ser paga no prazo de 30 dias, após a preclusão da decisão (ID 204419519, autos originários). Assim, neste ponto, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator